Tribunal: TJBA
Processo: 8139173-11.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Apelação Criminal n.º 8139173-11.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Vara de Origem: 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Magistrado(a): Bernardo Mário Dantas Lubambo Apelante: Richardson Luan Cruz de Aragão Advogado(a): Gonçalo Silva Teixeira Filho (OAB/BA 66.704) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: Augusto Joaquim de Azevedo Júnior Procurador(a) de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (CP, ART. 157, CAPUT) EM CONCURSO FORMAL (CP, ART. 70, CAPUT, 1ª PARTE – SEIS VEZES). DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PELO USO DE SIMULACRO. BIS IN IDEM. ACOLHIMENTO. PENA-BASE REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO. REPARAÇÃO MÍNIMA (CPP, art. 387, IV). AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA (CPP, art. 312). MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o Apelante pela prática do crime previsto no art. 157, caput, c/c o art. 70, primeira parte (seis vezes), ambos do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 270 (duzentos e setenta) dias-multa, com negativa do direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se é ilegal a valoração negativa das circunstâncias do crime pelo uso de simulacro de arma de fogo, por configurar bis in idem; (ii) estabelecer se a pena de multa deve ser readequada de forma proporcional e faseada; (iii) determinar se o regime inicial deve ser alterado para o semiaberto após o redimensionamento da dosimetria; (iv) definir se deve ser afastada a reparação mínima por ausência de pedido expresso na denúncia; (v) estabelecer se é cabível revogar a prisão preventiva para permitir ao Apelante recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 3. A utilização de simulacro de arma de fogo, quando empregada para intimidar a vítima, integra a elementar “grave ameaça” do tipo penal do roubo, não podendo fundamentar, como circunstância judicial desfavorável, a exasperação da pena-base, sob pena de bis in idem. 4. Afastada a valoração negativa da vetorial “circunstâncias do crime”, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, mantendo-se, na segunda fase, a reprimenda no patamar mínimo em razão da Súmula 231 do STJ, apesar do reconhecimento da atenuante da confissão. 5. Mantém-se a incidência do concurso formal (CP, art. 70, caput, 1ª parte), com aumento de 1/2, diante da prática de 6 (seis) roubos, preservando-se a pena privativa de liberdade definitiva em 6 (seis) anos de reclusão. 6. A pena de multa deve observar a proporcionalidade e a simetria com a pena corporal, com dosagem fase por fase, sendo estabilizada em 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, na forma do art. 49 do CP. 7. Redimensionada a dosimetria com afastamento da única circunstância judicial desfavorável e fixada a pena em patamar inferior a 8 (oito) anos, o regime inicial deve ser alterado para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. 8. A fixação de indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso na denúncia com indicação do valor pretendido, razão pela qual, ausente tal requerimento, deve ser excluída a condenação à reparação mínima. 9. A manutenção da prisão preventiva subsiste quando fundamentada na garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado por anotações criminais em outros processos por crimes da mesma natureza, nos termos do art. 312 do CPP, não sendo acolhido o pedido de recorrer em liberdade, devendo o recolhimento ser adequado ao estabelecimento compatível com o regime semiaberto fixado. IV. Dispositivo e Tese 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A valoração negativa do uso de simulacro de arma de fogo como circunstância judicial desfavorável, quando utilizado para intimidar a vítima, configura bis in idem por integrar a elementar “grave ameaça” do tipo penal do roubo. 2. A fixação de indenização mínima (CPP, art. 387, IV) exige pedido expresso na denúncia com indicação do valor pretendido, sob pena de violação ao contraditório. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 49, 59, 61, 70, caput, 1ª parte, 157, caput; CPP, art. 312; CPP, art. 387, IV; CP, art. 33, § 2º, “b”; Súmula nº 231 do STJ; CPC, art. 543-B, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1171, Terceira Seção, j. 13.12.2023, p. 18.12.2023. STJ, REsp nº 2.083.454/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 26.02.2025. STJ, AgRg no HC nº 866.667/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024. STJ, Súmula 231. STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.797.301/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.03.2024, DJe 21.03.2024. STJ, AgRg no REsp nº 2.096.108/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024. STJ, AgRg no RHC nº 219.440/SP, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 03.12.2025, DJEN 09.12.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8139173-11.2025.8.05.0001, em que figura(m), como Apelante Richardson Luan Cruz de Aragão e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator